Tribunal: STF
Processo: RE 1121894
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2018. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. AJUIZAMENTO PELO SIFAEG. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 103 DA CF. SUPOSTA NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI 8.868/99 E ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei 8.868/99 e 60 da CE) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF.



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.